Tribunal: CARF
Processo: 10880.916302/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916302/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.862 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES EM
FONTE. CONFIRMAÇÃO DAS RETENÇÕES.
Confirmando a existência das retenções de CSLL informadas pela contribuinte
na formação do direito creditório postulado, reconhece-se parte do pedido,
determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes, mediante emissão de
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual
de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916302/2013-10
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.862 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916302/2013-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 11-48.548, proferido pela DRJ/REC, que, ao apreciar a manifestação
apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para:
a) Considerar definitivamente não reconhecida, na esfera administrativa, a parcela
do direito creditório pleiteado no valor de R$ 31.252,89, devendo-se proceder à imediata
cobrança dos débitos compensados em montante equivalente; e
b) Considerar improcedente a manifestação de inconformidade quanto ao restante
do direito creditório em litígio, no valor de R$ 28.145,76.
Os autos tratam de análise do Per/Dcomp no 32828.31288.151210.1.3.03-8000,
por intermédio do qual o contribuinte solicitou restituição de crédito oriundo de Saldo Negativo
de CSLL, apurado no ano-calendário de 2009, no valor de R$ 1.576.663,36, composto
exclusivamente por retenções na fonte, para compensar com débitos próprios que especifica no
Per/Dcomp no 36821.14278.190411.1.7.03-5650.
Como resultado da análise, foi emitido despacho decisório, que reconheceu
parcialmente o crédito postulado, no valor de R$ 1.517.264,71 (R$ 1.576.663,36 – R$
59.398,65), homologando parcialmente a(s) compensação(ões) declarada(s).

De acordo com a análise, não foram confirmadas as seguintes parcelas;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.862 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916302/2013-10

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste último
identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A expressa aquiescência, por parte do contribuinte, quanto à parcela do crédito que não
restou comprovada, configura ausência de litígio na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos (comprovante anual de
retenção de CSLL de algumas fontes pagadoras; comprovantes de arrecadação), pugnando pelo
seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.862 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916302/2013-10

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de restituição de crédito oriundo de
Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2009, no valor de R$ 1.576.663,36,
para compensar com débitos próprios que especifica. O crédito informado é composto, em sua
totalidade por retenções na fonte.
Do crédito postulado, não se confirmou o valor de R$ 59.398,65. Desse valor,
apenas o montante de R$ 28.145,76 encontra-se em discussão.
Quanto a este ponto, a decisão recorrida não acolheu a pretensão do contribuinte,
por falta de provas. Sustentou o decisium que somente poderão ser compensadas tais retenções
se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome, não constituindo-se prova
a seu favor quaisquer outros documentos anexados, como, por exemplo, notas fiscais.
A tabela a seguir nos ajuda a identificar as retenções em litígio que se encontram
pendentes de comprovação de existência:

.
Para comprovar que sofreu tais retenções, em recurso, o contribuinte traz todos os
Informes de Rendimentos, apresentando, inclusive, o comprovante de pagamento. Assim, em
vista de tais documentos, considero comprovadas as retenções, no valor de R$ 28.145,77.
Porém, conforme dispõe Súmula CARF no 80, para que se possa reconhecer que
estas retenções sejam incluídas no cômputo do direito creditório postulado, é necessário também
que o sujeito passivo apresente prova de que as receitas correspondentes foram oferecidas à
tributação.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.862 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916302/2013-10

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Até o presente momento as instâncias anteriores não se manifestaram sobre esse
ponto, pois a discussão, até então, ficou um passo atrás, ao somente admitir como meio de prova
efetiva da retenção na fonte os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras.
Em sendo assim, entendo que o processo deve retornar à Unidade de Origem para
profira decisão a esse respeito, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e/ou esclarecimentos, de modo que o ele faça prova de que as receitas as quais
sofreram as retenções foram oferecidas à tributação.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer
comprovadas as retenções, no valor de R$ 28.145,77, e determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para que analise o oferecimento à tributação das receitas correspondentes,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e/ou esclarecimentos. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital